Tribunal: TJSP
Processo: 0013119-06.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo. Indeferimento de pedido de remição de penas pela realização do ENEM de 2024. Insurgência defensiva. Impossibilidade. Sentenciado já beneficiado por atividade escolar relativa ao mesmo grau de instrução. Precedentes. Agravo improvido.